Tribunal: STF
Processo: ARE 1562485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeito modificativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Frise-se que, na primeira fase da persecução, ou seja, poucos dias após os fatos, a vítima Weslley reconheceu, sem sombra de dúvidas, os apelados Leojaime, Jenilson (embora tenha constado equivocadamente o prenome Geovane fls. 115/120), Rafael e Deilson, como alguns dos seus algozes (fl. 30).



    Igualmente, pouco tempo após os fatos, em solo policial, a vítima Tais, sem sombra de dúvidas, apontou os apelados Leojaime, Jenilson (embora tenha constado equivocadamente o prenome Geovane fls. 115/120) e Rafael, como sendo 3 (três) dos roubadores (fls. 32 e 126).



    Do mesmo modo, alguns dias após os fatos, na primeira fase da persecução penal, a vítima Tatiana reconheceu fotograficamente, sem sombra de dúvidas, os apelados Leojaime e Jenilson (embora tenha constado equivocadamente o prenome Geovane fls. 115/120) como dois dos seus algozes (fl. 34).



    Também a vítima Lucas, em solo policial, aos 1º de abril de 2016, apontou, sem sombra de dúvidas, os apelados Leojaime, Jenilson (embora tenha constado equivocadamente o prenome Geovane fls115/120) e Deilson, como sendo 3 (três) dos roubadores (fl. 37).



    Ainda a vítima Kawan, passados poucos mais de 2 (dois) meses da data dos fatos, na primeira fase da persecução penal, reconheceu pessoalmente o apelado Leojaime, sem sombra de dúvidas, como um dos seus algozes (fl. 125).



    E a ausência de reiteração, em juízo, dos seguros reconhecimentos, efetuados pelas vítimas Weslley, Tais, Tatiana, Lucas e Kawan, na primeira fase da persecução penal, não é elemento hábil a macular toda a prova amealhada aos autos, mormente quanto convergente entre si, como ocorreu in casu e, também, porque os reconhecimentos efetivados em solo policial foram corroborados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas policiais.



    Convém ressaltar que conquanto a vítima Kawan, em juízo, não tenha efetuado o reconhecimento, sem sombra de dúvidas, dos apelados, asseverou que Jenilson “lembra a pessoa que (...) reconheceu na delegacia”, bem como que Rafael “se assemelha muito ao assaltante que lhe apontou a arma, parece bastante” (sic).



    Não há como se perder de vista, ainda, a inteligível dificuldade das vítimas no reconhecimento judicial, passados mais de 2 (dois) anos da data dos fatos.



    (...)



    No que concerne à dosimetria da pena de prisão do apelado Leojaime, pelo crime de roubo, no primeiro momento, fixa-se 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, “ante a gravidade em concreto apresentada, consistente no número de vítimas rendidas (culpabilidade), nos valores subtraídos (consequências), no modus operandi, em loja movimentada em local de movimento, sem o mínimo respeito pela ordem (circunstâncias)”, no segundo momento é mantida no mesmo patamar, ante a ausência de circunstâncias alteradoras, enquanto no terceiro momento, em razão das três causas de aumento concurso de agentes, emprego de armas e restrição de liberdade das vítimas, aumenta-se a pena em 5/12 (cinco doze avos), em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e conforme, inclusive, entendimento desta Colenda Câmara, pelo que é tornada definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.



    Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, fixa-se a pena pecuniária do apelado Leojaime em 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal.



    No que concerne à dosimetria da pena do apelado Leojaime, pelo crime de associação criminosa, no primeiro momento, fixa-se no mínimo legal, ressaltando-se que, diversamente do alegado pelo Ministério Público, as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas no crime de roubo triplamente circunstanciado não “servem tanto ao roubo quanto à associação”, no segundo momento é mantida nesse patamar, ante a ausência de circunstâncias alteradoras, enquanto no terceiro momento, em razão da causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, aumenta-se a pena em 1/4 (um quarto), “por serem várias armas utilizadas”, pelo que é tornada definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.



    (...)



    Pelo crime de associação criminosa, igualmente, fixa-se o regime fechado para início do cumprimento das penas de Deilson,Jenilson, José Henrique, Rafael e Leojaime, ante a condenação deles também por grave crime de roubo triplamente circunstanciado, a demonstrar a periculosidade dos agentes, não se olvidando dos maus antecedentes e da reincidência de Deilson e da reincidência de Jenilson. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente